Tribunal: TJES
Processo: 5003229-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003229-15.2022.8.08.0000;

AGTE(S): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S): THIAGO GEORGE CABRAL SILVA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DE COOPERATIVA MÉDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO PROCEDIMENTAL VERIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO APLICADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Estatuto Social da Agravante (Id. 12998825 – autos de origem), por sua vez, dispõe no art. 14 a necessidade de observância dos princípios da ampla e do contrário em sede de processo disciplinar, o que vai ao encontro do artigo 5º, LV da Constituição da República, o qual dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
2.
Na hipótese dos autos
a disparidade de “armas” na condução do procedimento de investigação das supostas irregularidades cometidas pelo Agravado se revelou patente, porquanto o Agravado formulou pedido de produção de prova testemunhal, tendo, inclusive, apresentado seu rol de testemunhas, tendo a Cooperativa agravante se limitado a deferir apenas o pleito de depoimento pessoal do Recorrido, deixando de fundamentar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) teria indeferido a oitiva das testemunhas arroladas, ao passo que, no tocante às suas próprias testemunhas, não só colheu seus respectivos depoimentos como também se baseou neles para reconhecer a prática de ilícitos pelo Agravado, aplicando-lhe a pena de suspensão.
3.
Diante da flagrante ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa, a manutenção dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003229-15.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
10
de
outubro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003229-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: THIAGO GEORGE CABRAL SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003229-15.2022.8.08.0000;

AGTE(S): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S): THIAGO GEORGE CABRAL SILVA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em virtude da decisão acostada no Id
. 2448153,
proferida nos autos do
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
formulado por
THIAGO GEORGE CABRAL SILVA,
a qual deferiu a medida liminar postulada para determinar que a ora Agravante suspenda os efeitos da Resolução nº 019/2021, de 29 de novembro de 2021, que aplicou ao Agravado a penalidade de suspensão por 30 dias nos autos do Processo Disciplinar nº 445541/2019.

Em suas razões recursais (Id. 2448145), a Agravante sustenta que após a realização de adequada investigação, por um período de 02 (dois) anos, concluiu pela ocorrência de infração praticada pelo Recorrido ao artigo 8º do Estatuto Social e ao artigo 14 do Regimento Interno da Unimed Vitória, bem como ao artigo
52 do Código de Ética Médica
, motivo pelo qual o CONAD confirmou o Parecer do Conselho Técnico e determinou a aplicação da penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias em desfavor do mesmo, em virtude de supostas prescrições de exames desnecessários, ausência de emissão de laudos, coação de pacientes a realizarem cirurgias, inclusive com a retenção de exames pré operatórios, cobrança por consulta e prolação de relatos desabonadores contra outros médicos
. Ademais, aduz que
não houve qualquer irregularidade que macule o procedimento administrativo adotado pela Cooperativa, restando garantido ao investigado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido no Id. 2542917.

No Id.
2722672
encontra-se as contrarrazões apresentadas pela parte Agravada, a qual postulou o desprovimento do recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 22 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003229-15.2022.8.08.0000;

AGTE(S): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S): THIAGO GEORGE CABRAL SILVA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em virtude da decisão acostada no Id
. 2448153,
proferida nos autos do
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
formulado por
THIAGO GEORGE CABRAL SILVA,
a qual deferiu a medida liminar postulada para determinar que a ora Agravante suspenda os efeitos da Resolução nº 019/2021, de 29 de novembro de 2021, que aplicou ao Agravado a penalidade de suspensão por 30 dias nos autos do Processo Disciplinar nº 445541/2019.

Em suas razões recursais (Id. 2448145), a Agravante sustenta que após a realização de adequada investigação, por um período de 02 (dois) anos, concluiu pela ocorrência de infração praticada pelo Recorrido ao artigo 8º do Estatuto Social e ao artigo 14 do Regimento Interno da Unimed Vitória, bem como ao artigo
52 do Código de Ética Médica
, motivo pelo qual o CONAD confirmou o Parecer do Conselho Técnico e determinou a aplicação da penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias em desfavor do mesmo, em virtude de supostas prescrições de exames desnecessários, ausência de emissão de laudos, coação de pacientes a realizarem cirurgias, inclusive com a retenção de exames pré operatórios, cobrança por consulta e prolação de relatos desabonadores contra outros médicos
. Ademais, aduz que
não houve qualquer irregularidade que macule o procedimento administrativo adotado pela Cooperativa, restando garantido ao investigado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de parte do pronunciamento impugnado,
verbis
:

“
Analisando toda documentação juntada, verifico que o procedimento administrativo junto à requerida foi procedido sem respeitar os princípios constitucionalmente garantidos do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

De saída, registro que desde o início do procedimento disciplinar, o autor vem postulando pela produção de prova testemunhal, tendo inclusive acostado o rol de suas testemunhas, conforme pg. 8 do documento de ID nº 12696069.

Nada obstante, a cooperativa requerida, em despacho proferido à fl. 159 dos autos administrativos (pg. 15 do ID nº 12696082), delimitou-se a apenas deferir o pedido de depoimento pessoal do autor, sem fundamentar qualquer razão para indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas.

Ainda assim, no documento de fls. 275-9 do procedimento (ID nº 12696098), o autor formulou novamente o pedido de oitiva de testemunhas, o que sequer foi analisado, seja para deferir ou não.

Não bastassem esses fatos, ao arrepio dos preceitos constitucionais, a parte requerida ouviu suas próprias testemunhas no processo administrativo, mostrando que a disparidade de “armas” de ambos os lados é demasiadamente desequilibrada.

Sabe-se bem que em muitos dos procedimentos administrativos, o órgão que delibera sobre os fatos investigados é também aquele que conduz o procedimento e o julga ao final, nada obstante, as regras contidas no ordenamento jurídico brasileiro resguardam a defesa daqueles que estão sendo processados, seja pelo órgão público ou privado, a fim de que o procedimento possa guardar a lisura necessária para não cometer atos ilícitos, bem como para não ser necessário o acionamento do Poder Judiciário para toda e qualquer deliberação interna.

Para tanto, o direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, também no âmbito de processos administrativos, é garantido na Carta Magna no art. 5º, LV - “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Disto isso, o fato da requerida ter procedido à oitiva de suas testemunhas e lado outro, não ter manifestado/fundamentados os motivos para não ouvir as testemunhas do autor, fere diretamente os preceitos constitucionais esculpidos no parágrafo anterior.

Ademais, acerca da ausência de manifestação/fundamentação, não irei olvidar os pareceres finais do processo administrativo, que constam nos documentos de ID’s nº 12696303 e 12696305.

Primeiramente, destaco que o parecer emitido pelo conselho técnico, e depois pelo conselheiro relator, são quase que idênticos, ressalvadas as alterações de adequação gramatical e situacional. Contudo, o fato da similitude em si não afeta ao caso, mas sim a flagrante ausência de fundamentação para, ao fim, aplicar a penalidade em face do autor

[...]

Além da latente carência de fundamentação, a justificativa utilizada pela requerida para aplicação da sanção passa diretamente pelos ditos depoimentos de fls. 241-44 (pgs. 19-22 ID do nº 12696094) e 261- 68 (pgs. 17-19 do ID nº12696095), que verificado, pertencem às testemunhas Alexandre Augusto Ruschi Neto e Gabriel Arantes Carlos. Ressalvando que as oitivas foram realizadas a critério da própria requerida.

Além da prova oportunizada apenas para si, salta aos olhos que, tomar como critério para aplicação de uma sanção o depoimento de uma testemunha que começa seus termos afirmando que “pediu esta reunião no Conselho Técnico pois não está satisfeito com o tempo de duração do processo; que a demora incomoda a ele e aos colegas que também realizaram denúncias[...]”conforme pg. 19 do ID nº 12696094, demonstra o interesse direto da testemunha com o feito, não podendo ser tomado como elemento principal para aplicar a pena em desfavor do autor.

Além disso, verifico que na oportunidade de oitiva dessas testemunhas, tanto o autor, como seus representantes legais não estavam presentes no ato praticado pelos conselheiros, o que mais uma vez demonstra que a requerida não concede a mesma oportunidade de produção de provas ao médico que está sendo investigado no procedimento disciplinar.

Por fim, destaco aqui que a ausência de enfrentamento, pela requerida, das teses de defesa apresentadas no procedimento, me fazem crer que o autor parece apenas “cumprir tabela” nos autos do procedimento disciplinar, uma vez que, apesar de trazer suas fundamentações – que não entrarei em seu mérito por força da delimitação de atuação do Judiciário –, nenhuma delas é combatida diretamente pela requerida, que se delimita sempre a dar andamento ao processo, procedendo atos de seu interesse e, ao fim, julgando com fundamentação que entendo ser precária e demasiadamente unilateral.

Por todas essas razões, entendo como preenchido o requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao segundo requisito, do perigo de dano, também resta evidenciado, uma vez que a manutenção da decisão administrativa que suspendeu suas atividades pode afetar o seu auferimento de renda mensal, fato que, salvo melhor juízo, poderá afetar sua subsistência.

Ademais, não se deve olvidar que a suspensão de suas atividades impacta diretamente em seus pacientes, já que, em se tratando de questões médicas, muitas vezes se está diante de demandas urgentes que não poderiam esperar o tempo de suspensão ou ainda procurar outro profissional para atendimento.

Assim sendo, entendo que também está preenchido o perigo de dano.

Sendo assim, DEFIRO o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que a requerida suspenda os efeitos da Resolução nº 019/2021, de 29 de novembro de 2021, que aplicou ao Autor a penalidade de suspensão por 30 dias nos autos do Processo Disciplinar nº 445541/2019”.

Após detida análise dos autos, tenho que o pleito deduzido não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 5º, LV da Constituição da República,
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Com efeito, contraditório significa o acusado poder ter ciência da acusação a que está a si imputada e de então poder manifestar-se contra ela. Já a ampla defesa é a possibilidade do acusado produzir as provas que entenda ser essencial para demonstrar que a sua alegação corresponde à verdade.

Neste aspecto, em que pese o contraditório e a ampla defesa estejam atrelados à ideia de processo, fazendo uma interpretação do artigo 5º, LV da Constituição da República, observamos que esta garantia dever ser aplicada não somente dentro do processo, mas sim diante de qualquer acusação em geral, sendo certo que As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado.

Nesse sentido, já se posicionou o Ex. STF:

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS.
As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados.
[...] III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados.
A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88
). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821)

DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INCISO LV DO ROL DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - EXAME - LEGISLAÇÃO COMUM. A intangibilidade do preceito constitucional assegurador do devido processo legal direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da óptica segundo a qual a violência à Carta Política da República, suficiente a ensejar o conhecimento de extraordinário, há de ser direta e frontal. Caso a caso, compete ao Supremo Tribunal Federal exercer crivo sobre a matéria, distinguindo os recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto constitucional, muito embora torne-se necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum. Entendimento diverso implica relegar à inocuidade dois princípios básicos em um Estado Democrático de Direito - o da legalidade e do devido processo legal, com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a consideração de normas estritamente legais.
COOPERATIVA - EXCLUSÃO DE ASSOCIADO - CARÁTER PUNITIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Na hipótese de exclusão de associado decorrente de conduta contrária aos estatutos, impõe-se a observância ao devido processo legal, viabilizado o exercício amplo da defesa
. Simples desafio do associado à assembléia geral, no que toca à exclusão, não é de molde a atrair adoção de processo sumário. Observância obrigatória do próprio estatuto da cooperativa. (RE 158215, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 30/04/1996, DJ 07-06-1996 PP-19830

EMENT VOL-01831-02 PP-00307 RTJ

VOL-00164-02

PP-00757)

O Estatuto Social da Agravante (Id. 12998825 – autos de origem), por sua vez, dispõe no art. 14 a necessidade de observância dos princípios da ampla e do contrário em sede de processo disciplinar. Vejamos:

Art. 14 - A eliminação do associado, que será aplicada em virtude da infração à Lei, a este Estatuto, ao Regimento Interno e às demais deliberações do Conselho de Administração dentro de sua competência e das Assembleias Gerais será feita por decisão do Conselho de Administração,
após regular processo disciplinar, em que seja garantida a plena defesa e contraditório após válida notificação do infrator
. Os motivos que a determinaram deverão constar de termo lavrado no Livro de Matrícula ou Ficha de Matrícula assinado pelo Presidente do Conselho de Administração.

Diante deste

panorama, voltando os olhos para a situação versada no presente feito, verifica-se que, de fato, a disparidade de “armas” na condução do procedimento de investigação das supostas irregularidades cometidas pelo Agravado se revelou patente.

Isso porque no início do procedimento disciplinar, o Agravado formulou pedido de produção de prova testemunhal, tendo, inclusive, apresentado seu rol de testemunhas, conforme podemos observar no Id. nº 12696069 – pg 08 (autos de origem).

Contudo, a Agravante proferiu despacho no Id. 12696082 – pg. 15 (autos de origem) atendo-se, tão somente, em deferir o pedido de depoimento pessoal do Recorrido, deixando de fundamentar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) teria indeferido a oitiva das testemunhas arroladas, ao passo que, no tocante às suas próprias testemunhas, não só colheu seus respectivos depoimentos como também se baseou neles para reconhecer a prática de ilícitos pelo Agravado, aplicando-lhe a pena de suspensão.

Tal constatação, por si só, já nos permite concluir pela juridicidade da decisão vergastada, que ainda pontuou que
“
tanto o autor, como seus representantes legais não estavam presentes no ato praticado pelos conselheiros, o que mais uma vez demonstra que a requerida não concede a mesma oportunidade de produção de provas ao médico que está sendo investigado no procedimento disciplinar”,
motivo pelo qual suspendeu os efeitos da Resolução nº 019/2021
.

Por outro lado, quadra destacar que a Agravante sustenta genericamente nas suas razões recursais que
“o procedimento interno previsto nas normas da Cooperativa fora integralmente observado e respeitado no caso em cotejo, não sendo possível que, por força de tutela antecipada, seja desconsiderada a investigação promovida em âmbito interno”
, de modo que em nenhum momento demonstrou que teria possibilitado a oitiva das testemunhas arroladas pelo Agravado ou que, tampouco, teria fundamentado o motivo do não acolhimento do respectivo pleito, contrariando o seu próprio Regimento Interno (Id. 13583150 – autos de origem), porquanto o respectivo art. 32, §1º dispõe que o Cooperado será alertado acerca
“da possibilidade de produção de provas”
no curso do procedimento disciplinar, o que é corroborado pelo art. 34, §3º do mesmo Regimento, o qual informa que
“apresentada a defesa pelo cooperado, o Conselho Técnico remeterá o processo à instrução,
permitindo a produção das provas requeridas pelo cooperado

[...]”
[não existe grifo no original]

Sendo assim, diante da flagrante ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa, a manutenção dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe.

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003229-15.2022.8.08.0000;

AGTE(S): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S): THIAGO GEORGE CABRAL SILVA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DE COOPERATIVA MÉDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO PROCEDIMENTAL VERIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO APLICADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Estatuto Social da Agravante (Id. 12998825 – autos de origem), por sua vez, dispõe no art. 14 a necessidade de observância dos princípios da ampla e do contrário em sede de processo disciplinar, o que vai ao encontro do artigo 5º, LV da Constituição da República, o qual dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
2.
Na hipótese dos autos
a disparidade de “armas” na condução do procedimento de investigação das supostas irregularidades cometidas pelo Agravado se revelou patente, porquanto o Agravado formulou pedido de produção de prova testemunhal, tendo, inclusive, apresentado seu rol de testemunhas, tendo a Cooperativa agravante se limitado a deferir apenas o pleito de depoimento pessoal do Recorrido, deixando de fundamentar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) teria indeferido a oitiva das testemunhas arroladas, ao passo que, no tocante às suas próprias testemunhas, não só colheu seus respectivos depoimentos como também se baseou neles para reconhecer a prática de ilícitos pelo Agravado, aplicando-lhe a pena de suspensão.
3.
Diante da flagrante ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa, a manutenção dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003229-15.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.